Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante CONSTRUTORA PORTELLA IND COM LTDA - ME para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pela ré/apelada ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX em suas contrarrazões de apelação (ID 27705479) de violação ao princípio da dialeticidade, bem como sobre a petição de ID 27713135. Publique-se. Intimem-se.